Tribunal: TJMT
Processo: 1018626-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018626-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE IZABEL CECÍLIA MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CECILIA LEMAINSKI MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZABEL CECILIA LEMAINSKI MARTINI registrado(a) civilmente como IZABEL CECILIA LEMAINSKI MARTINI - CPF: 946.084.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (AGRAVANTE), DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI - CPF: 650.309.581-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018626-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI

AGRAVADA: DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZZANI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI
, lançada nos autos da Ação de Inventário no. 1016734-83.2020.8.11.0015, que não conheceu do pedido de remoção da inventariante, ora agravada, realizado no bojo dos próprios autos, por entender a não observância da regra do art. 623, parágrafo único, do CPC/15, que exige a instauração de autos apartados (Id 105691975).

Em suas razões recursais coligidas no Id 105691973, o agravante narra que após ter sido a agravada nomeada inventariante, esta apresentou as primeiras declarações de forma intempestiva, após 44 (quarenta e quatro) dias do prazo legal, motivando o pedido de destituição da inventariante em virtude de os bens do espólio não estarem sendo administrados corretamente, bem como ao fato de haver provas robustas de que a mesma, de forma intencional, ocultou e desviou bens sem o consentimento dos demais herdeiros, com intuito de frustrar a partilha de bens, que, no entanto, não foi acolhido pelo i. Magistrado singular, por entender que referida pretensão desafiava incidente próprio.

Defende que o
decisum
agravado se mostra equivocado,
“pois o EXCESSO DE FORMALISMO VAI NA CONTRAMÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL que inseriu no texto legal os Princípios Constitucionais da Instrumentalidade das Formas e Economia Processual”
(sic), cujo rigorismo procedimental entende não ser imperativo, ocasionando com o retardamento do andamento do feito e, consequentemente, acarretando prejuízos processuais, inclusive à própria administração da Justiça.

Esclarece que no código ab-rogado tal necessidade de se veicular pedido de remoção de inventariante em autos apartados se mostrava pertinente para se evitar a violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, todavia, no novel CPC,
“não há mais uma obrigatoriedade de que o pedido de remoção do inventariante seja feito através de processo incidental, isso porque o nosso novo Código de Processo Civil possibilita que haja uma FLEXIBILIZAÇÃO deste rigorismo, principalmente aliado aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual”
(sic).

Destaca, no mais, que
“no caso em comento, verifica-se que na decisão proferida já há uma determinação para que a Agravada impugne a manifestação dos herdeiros/Agravantes”
(sic), de modo que
“o Juízo de origem já preservou as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa à Agravada, e que embora o ato tenha sido praticado de forma distinta da prevista em lei, constitui mera irregularidade, SEM PREJUÍZO ÀS PARTES
” (sic).

Diante desses argumentos,
“requer que o AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEJA CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que a r. decisão recorrida seja totalmente reformada, determinando-se que o pedido de destituição da inventariante seja processado nos próprios autos do processo de inventário”
(sic). Junta documentos.

Preparo recolhido (Id 105788984).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, a qual veio aportada no Id 110772484, em que a agravada sustenta que
“a r. decisão recorrida nada mais fez do que observar a regra legal vigente, não vislumbrando prejuízo a ponto de movimentar a máquina judicial”
(sic), Pede, assim, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu “
o pedido de remoção da inventariante no bojo dos autos do inventário, porquanto referida pretensão desafia incidente próprio
”
-
sic
Id. 105691975.

No entanto, em que pese os argumentos do agravante de que há excesso de rigor e formalismo na convicção formada pelo magistrado de primeiro grau,
para o conhecimento do pleito de remoção do inventariante é necessária a formação de incidente apenso aos autos de inventário, conforme preceitua o artigo 623, parágrafo único do CPC, confira:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.”

Como visto, a remoção do inventariante depende da instauração de incidente próprio e autônomo, com a intimação do inventariante para, querendo, apresentar defesa e produzir provas, de maneira que o acolhimento do pleito mediante simples impugnação aventada no bojo da ação de inventário, como no presente caso, implica na ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, a matéria não pode ser analisada no bojo dos autos de inventário como defende o agravante, eis que compete ao Juízo o processamento e deslinde de matérias prioritariamente de direito e as que de fato estiverem devidamente comprovadas, de modo que devem ser remetidas às vias ordinárias questões fáticas cuja solução demanda ou dependa de outras provas.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PREFERÊNCIA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AO HERDEIRO ADMINISTRADOR (CPC/2015, ART. 617) – FALTA DE APRESENTAÇÃO OU INIDONEIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELA INVENTARIANTE (CPC, ART. 622, V) – INOCORRÊNCIA –
FORMULAÇÃO DO PEDIDO NO CORPO DOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE (CPC, ART. 623)
– FALTA DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A remoção da cônjuge sobrevivente da inventariança do espólio pressupõe configuração de ao menos uma hipótese elencada nos incisos do art. 622 do CPC/2015 e sua intimação para se manifestar sobre o pedido, que deve ser processado incidentalmente e em autos apartados (CPC/2015, art. 623).
2. O simples fato de a inventariante não deter, à época das primeiras declarações, pleno conhecimento de todos os bens e dívidas a inventariar, não caracteriza falta de prestação de contas aos herdeiros ou inidoneidade das contas prestadas (CPC/2015, art. 622, V)."
(N.U 0084886-90.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

No mesmo sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, são os precedentes dos demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1.
De acordo com o disposto no artigo 623 do CPC, requerida a remoção do inventariante com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, do CPC, ele deverá ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Além disso, esse procedimento deve tramitar em autos apartados ao de inventário ( parágrafo único do artigo 623 do CPC).
2. Não observado o procedimento especial próprio para que seja determinada a remoção do inventariante, incorreu a magistrada singular em error in procedendo, devendo ser cassada a decisão agravada, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 53000752020218090000, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REQUERIMENTO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA MANIFESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. ART. 623 DO CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. A remoção de inventariante pode se dar de ofício ou a requerimento da parte (art. 622 do CPC). No caso, houve expresso pedido dos herdeiros para a destituição da viúva/agravante da inventariança. Logo, impunha-se a intimação da inventariante para se manifestar e produzir provas, mediante a instauração de incidente de remoção, que corre em autos apartados, em apenso ao inventário, conforme previsto no art. 623 do CPC.
Decisão agravada reformada. CONHECERAM DO RECURSO E LHE DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70083561647 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022